Tribunal: STF
Processo: HC 112138
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA



     



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADES PROCESSUAIS. CITAÇÃO PESSOAL DE ACUSADO PRESO. DESNECESSIDADE. DEFESA PRÉVIA. OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVO DEFENSOR. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE EXAME DOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. VIA ESTREITA DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional.



    2. A antiga sistemática processual penal exigia apenas a requisição do acusado preso ao diretor do estabelecimento prisional para apresentação no dia e hora designados para audiência. Precedentes.



    3. Realizado o interrogatório e regularmente apresentada defesa prévia não há se falar em nulidade processual. 



    4. As alegações relativas à falta de oitiva das testemunhas de defesa e de intimação para constituição de novo defensor deixaram de ser suscitadas no curso do processo, operando-se a preclusão. Instrução processual deficiente. 



    5. Inviável na via estreita do habeas corpus o exame minucioso dos fatos e provas da causa. Precedentes. 



    6. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.